Tribunal: STF
Processo: ARE 1540807
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 17, p. 1-3) assim ementado:



    “Tráfico de drogas privilegiado (1 quilo de maconha e 242 gramas de haxixe). Condenação. Pena: 2 anos e 6 meses de reclusão, regime inicial aberto, e 250 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso da defesa sustentando busca veicular sem fundada suspeita de cometimento de crime. (1) O fato de o réu conduzir veículo em que anterior proprietário era ligado ao crime de tráfico de drogas não constitui dado objetivo de que ele estaria na posse de entorpecentes, revelando-se ilegal a busca veicular, sem mandado judicial. (2) Recurso conhecido e provido.” (eDOC 17, p. 3) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 23, p. 1-2).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 27, p. 1-20), no qual se alegou violação aos artigos 5º, incisos X e XI; e 144; da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 26, p. 1-29).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOCs 32-33). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 38, p. 1-23), bem como do AREsp (eDOC 36, p. 1-28).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.430.291/GO (eDOC 54, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 70, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 76, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 213.287/SP (certidão; eDOC 79, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente